Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009932-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0001-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO PEREIRA MALTA EIRELI - ME - CNPJ: 25.265.038/0001-17 (AGRAVANTE), PABLO DA S MALTA EIRELI - CNPJ: 15.806.703/0001-89 (AGRAVANTE), L F MACHADO EIRELI - CNPJ: 29.473.412/0001-20 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7o NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11.101/2005) – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7o no artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito.

Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, GUSTAVO PEREIRA MALTA EIRELI - ME, PABLO DA S MALTA EIRELI, L F MACHADO EIRELI
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Proc. no 1033124-45.2023.8.11.0041), oposta contra os recuperandos/agravantes por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, distribuída por dependência aos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
por eles formulado (Proc. no 1021847-03.2021.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido de impugnação de crédito, determinando
“a retificação do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer constar no quadro de credores da recuperanda, o valor de R$ 214.537,89 na classe quirografária;
a decisão condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, em
“10% sobre o benefício econômico postulado”
(cf. Id. no 209847181).

Em síntese, os Agravantes afirmam que “analisando estritamente a letra da lei, a presente impugnação se encontra em total inobservância ao prazo previsto em lei”

eis que

foi oportunizado ao Banco/agravado em “diversos momentos para que se manifestasse quanto ao crédito relacionado na lista de credores, e, em todos ele, quedou-se inerte” tendo apresentado de forma totalmente intempestiva a sua Impugnação ao Crédito.

Sustenta que, em todo caso, os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico postulado, “equivale a mais de R$ 400.000,00, quantia que demonstra extremamente excessiva, consideradas as peculiaridades da lide posta em apreço, bem como, pela situação econômico-financeira que se encontram em Recuperação Judicial”.

Requerem o provimento do recurso, para que, seja reconhecida
“
a intempestividade da impugnação ao crédito em epígrafe” e reduzida a condenação em honorários advocatícios, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 209847178).

O pleito liminar foi indeferido.

O pedido de gratuidade da justiça fica prejudicado, diante do indeferimento da benesse e posterior recolhimento das custas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Proc. no 1033124-45.2023.8.11.0041), oposta por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face dos Agravantes:
MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, GUSTAVO PEREIRA MALTA EIRELI - ME, PABLO DA S MALTA EIRELI, L F MACHADO EIRELI
, distribuída por dependência aos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
por eles formulado (Proc. no 1021847-03.2021.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido de impugnação de crédito, determinando
“a retificação do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer constar no quadro de credores da recuperanda, o valor de R$ 214.537,89 na classe quirografária;
a decisão condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, em
“10% sobre o benefício econômico postulado”
(cf. Id. no 209847181).

Pois bem.

A decisão merece ser mantida, primeiro porque é admitida a apresentação de impugnação retardatária, de forma autônoma, pelo rito comum, à luz da Lei n. 14.112/2020, alterando o artigo 10, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ART. 10, § 7o, LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – VALOR DOS TÍTULOS CEDIDOS E NÃO DO VALOR PAGO PELO CESSIONÁRIO - LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7o no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. (N.U 1011225-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (negritei).

E quanto à defesa de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, por sucumbência em incidente de impugnação ao crédito, em recuperação judicial, também se trata de alegação despicienda, tendo em vista que há jurisprudência pacífica acerca da viabilidade da condenação, caso seja constatada litigiosidade.

A esse respeito, colaciono julgado também deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7o e 8o da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5o), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). (N.U 1001447-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)”.

Desse modo, mantém-me a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025